Tribunal: TJES
Processo: 0001091-98.2020.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001091-98.2020.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: MARCOS ANTONIO RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Nos termos da jurisprudência do c. STJ, a cobrança indevida não configura dano moral
in re ipsa
quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.

2)
Ausência de demonstração de cobrança vexatória ou insistente uma vez que o consumidor recebeu apenas e-mails, que, apesar de reiterados, não estão aptos à configuração de dano moral indenizável, inclusive porque o consumidor nunca manifestou ao fornecedor sua contrariedade com as cobranças.

3)
Ademais, à luz do disposto nos arts. 319 e 320 do CC c/c art. 373, §2º, do CPC, o ônus da prova do adimplemento recai sobre o devedor, sendo cediço que, mesmo em caso de inversão do ônus da prova,
o consumidor deve minimamente provar os fatos constitutivos do direito.

4)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o Banco Apelante em face da r. sentença proferida nos autos de ação indenizatória, que o condenou ao pagamento de R$ 7.000,00, a título de danos morais, em virtude de ter procedido à cobrança e à negativação indevidas do apelado, em sede de contrato de financiamento, que, segundo alega o recorrido, teria sido quitado nos idos de 2015.

Irresignado, o apelante sustenta que (i) as cobranças realizadas são legítimas e tem lastro em contrato firmado entre as partes; (ii) não há dano moral indenizável, uma vez não ter a parte autora comprovado lesão aos seus direitos da personalidade; (iii) o
quantum
indenizatório arbitrado é irrazoável e desproporcional; (iv) os juros de mora incidem desde o arbitramento.

Pois bem.

A r. sentença merece reforma, na medida reputo ausente a comprovação dos pressupostos autorizadores da responsabilidade civil imposta ao recorrente.

Isso porque, em primeiro lugar, conquanto a r. sentença fundamente o cabimento da indenização por dano moral na existência de negativação indevida, fazendo menção ao documento acostado à fl. 19 dos autos, verifico que tal documento
não comprova a existência de inscrição nos órgãos de proteção do crédito
, mas tão somente a existência de dívida em aberto registrada no
website

www.serasaconsumidor.com.br
.

Vê-se, aliás, que o mesmo painel “Serasa Consumidor” indica que o
score
do apelado é “regular” (fl. 19).

Sendo assim, consoante jurisprudência do c. STJ,
em regra
, “
não há falar em dano moral
in re ipsa
em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.207.468/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023).

Somente seria possível reconhecer a existência de dano moral indenizável se as peculiaridades do caso concreto demonstrassem insistência abusiva das cobranças após irresignação administrativa do consumidor ou, ainda, o caráter vexatório da conduta perpetrada pelo fornecedor,
ex vi
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM DANO MATERIAL E MORAL. COBRANÇA INDEVIDA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. 1. No caso, o Tribunal estadual deixou de reconhecer a existência de dano moral em razão do curto lapso de tempo transcorrido entre a cobrança indevida e o cancelamento desta cobrança pela própria instituição financeira, com estorno de valores pelo banco, independentemente de provimento jurisdicional. 2.
"Não configura dano moral in re ipsa a simples remessa de fatura de cartão de crédito para a residência do consumidor com cobrança indevida. Para configurar a existência do dano extrapatrimonial, há de se demonstrar fatos que o caracterizem, como a reiteração da cobrança indevida, a despeito da reclamação do consumidor, inscrição em cadastro de inadimplentes, protesto, publicidade negativa do nome do suposto devedor ou cobrança que o exponha a ameaça, coação, constrangimento"
(REsp n. 1.550.509/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/3/2016, DJe de 14/3/2016.) 3. Reformar as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias no presente caso, implicaria reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, em atenção ao teor da Súmula n. 7/STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.926.474/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

Não é, todavia, o que se verifica na hipótese dos autos, em que demonstrou a parte autora tão somente a existência de cobranças via e-mail, que, apesar de reiteradas, não extrapolam o mero aborrecimento.

Destaque-se, ainda, que o consumidor não comprovou as supostas ligações telefônicas que diz receber, nem tampouco demonstrou que interpelou a parte recorrente (nem mesmo em simples resposta aos e-mails recebidos), a fim de manifestar sua contrariedade à cobrança.

Tais circunstâncias reforçam a necessidade de se afastar a condenação imposta à recorrente, que, ao que se depreende das provas produzidas nos autos, não extrapolou o limite do aceitável em sua conduta, ainda que indevida seja a cobrança.

Além disso, tenho que a
r. sentença mereceria reforma também sob outro prisma de análise, na medida em que dissociada do regime de distribuição do ônus da prova incidente na hipótese dos autos.

É cediço que, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, o consumidor, na condição de hipossuficiente técnico, tem direito à inversão do ônus da prova, quando verossimilhantes suas alegações.

Sem prejuízo disso, a jurisprudência deste Sodalício é firme em reconhecer que “
mesmo se invertendo o ônus da prova é necessário que o consumidor apresente minimamente prova dos fatos constitutivos do direito” (Data: 17/Jul/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0001889-13.2017.8.08.0028, Magistrado: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

In casu
, sustentando a parte autora ter adquirido veículo e, após adimplemento parcial, ter efetuado a devolução ao credor, recebendo quitação, tenho que o ônus da prova de tais fatos deve recair sobre o autor-consumidor.

A uma, porque, na forma dos arts. 319 e 320 do CC, a prova da quitação compete ao devedor - conforme reconhece a jurisprudência desta c. 4ª Câmara Cível (Data: 10/Jul/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0006804-26.2009.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

A duas, porque, caso invertido o ônus da prova a este respeito, ao fornecedor impor-se-ia a assunção de encargo excessivamente desproporcional e irrazoável, na medida em que restaria encarregado de provar fato negativo, isto é, que o devedor não estaria inadimplente.

Deve-se aplicar, em tal contexto, o disposto no art. 6, VIII, do CDC de forma sistemática ao disposto no art. 373, §2º, do CPC, que prescreve que a distribuição dinâmica do ônus da prova “não pode situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”.

A esse respeito, aliás, vale conferir a jurisprudência desta c. Câmara Cível,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA CDC – FATO NEGATIVO – PROVA DIABÓLICA – ART. 373, § 2º, CPC – RECURSO PROVIDO. 1-
De acordo com a jurisprudência do STJ, “ainda que se trate de relação regida pelo CDC, não se concebe inverter-se o ônus da prova para, retirando tal incumbência de quem poderia fazê-lo mais facilmente, atribuí-la a quem, por impossibilidade lógica e natural, não o conseguiria”
((REsp 720.930/RS). 2- Isso porque,
nos termos do art. 373, § 2º, do CPC, a inversão do ônus da prova “não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil”
e, conforme pontuado nas razões recursais, a Agravada não soube identificar minimamente os supostos funcionários, seja pelo nome ou até mesmo aparência, o que poderia possibilitar até mesmo melhor apuração dos fatos, de modo que imputar à Agravante que comprove que não cobrou é claramente a atribuição de produção de prova diabólica na medida em que visa a produção de prova para comprovar fato negativo. 3- Recurso conhecido e provido. (Data: 08/Apr/2022, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5004622-09.2021.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Destaco, ainda neste tocante, que as partes não controvertem sobre a existência ou inexistência da relação contratual, razão pela qual não incide, na hipótese, a orientação jurisprudencial de que, quando a parte autora desconhece o vínculo jurídico, cabe ao fornecedor de serviços a comprovação do vínculo contratual (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003335-11.2021.8.08.0000, Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: 3a Câmara Cível, Data: 11/02/2022).

A controvérsia, como antes dito, gira em torno da higidez da cobrança de valores supostamente abertos afetos a contrato de financiamento que o autor diz serem inexigíveis, ante o adimplemento parcial e a devolução do veículo.

Diante disso, tenho que ao autor - ora apelado - incumbia a comprovação, ainda que mínima dos fatos constitutivos do direito vindicado, o que não resta evidenciado dos autos, razão pela qual a improcedência da demanda se impõe.

Por fim, esclareça-se que, embora os fundamentos acima expostos sejam suficientes a afastar os pressupostos configuradores da responsabilidade civil por dano moral, o pronunciamento jurisdicional ora exarado não implica o acertamento da existência da relação contratual e da exigibilidade da dívida, uma vez não compõem o objeto da demanda (que tem natureza indenizatória), de modo que não se afigura título executivo judicial em favor do apelante, sob pena de violação ao princípio da congruência (art. 492 do CPC) e do contraditório efetivo (art. 10 do CPC).

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE DOU PROVIMENTO
, para julgar improcedente a demanda, nos termos da fundamentação supra.

Por consectário,
REDISTRIBUO
os ônus sucumbenciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 12% sobre o valor da causa, todavia,
SUSPENDO
a exigibilidade das verbas sucumbenciais, ante o deferimento tácito da gratuidade de justiça na origem (STJ, AgRg no AREsp n. 2.550.212/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024), que ora ratifico, uma vez não impugnada pela parte adversa a hipossuficiência alegada e porque não se depreendem elementos que a infirmam (art. 99, §§2º e 3º, CPC).

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pela douta relatoria. Este é o voto.